Tribunal: STF
Processo: HC 54599
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO SUPERIOR A CONDENAÇÃO DEVIDO A MOROSA
TRAMITAÇÃO DE RECURSO NA INSTÂNCIA SUPERIOR.
CONSTRANGIMENTO SUPERADO, DEVIDO AO JULGAMENTO INTERCORRENTE DE
RECURSO, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE.
HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO.